Tribunal: TJES
Processo: 0001047-81.2015.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001047-81.2015.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: CONSORCIO VIA 101

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - CANCELAMENTO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

N
ão há
nos autos,
prova da data do término da relação contratual existente entre as partes, nem mesmo a notificação da empresa prestadora de serviços de saúde de que o plano
de saúde
seria cancelado.

2
.
A
s testemunhas ouvidas, em juízo, nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos,
eis que foram antagônicas em seus depoimentos.

3. O
Contrato de Cobertura de Custos de Assistência Médica, na modalidade coletivo empresarial,
prevê o aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a rescisão contratual por quaisquer das partes.

4. Demonstrada a ilegalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde, eis que ausente a notificação da apelada ou de seus beneficiários, mantém-se a sentença de primeiro grau.

5.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se Trata-se de
recursos de apelação cível interpostos p
ela
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.,
contra
a r.
sentença de fls.
529/532
, proferida pel
o MM. Juiz da
Vara
Única
da Comarca de
João Neiva
-ES,
que, nos autos da ação
de
obrigação de fazer ajuizada pelo
CONSORCIO VIA 101,
CONDENAR a empresa requerida SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA a restabelecer o plano de saúde contratado pelo requerente CONSÓRCIO VIA 101- Contrato Pessoa Jurídica nº 6339.

Condeno
u
a empresa, ainda,
a
o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários do advogado da autora, arbitr
ados
em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

E
m suas razões recursais (fls.
537/
543
),
sustenta

a impossibilidade de restabelecimento d
o
contrato coletivo extinto há mais de 06 ano
s
,
ante

a
ausência de ato ilícito
praticado
por parte da SAMP.

S
ob essas premissas, requer a improcedência integral dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls.
558/574
).

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passo à análise do recurso.

Na origem,
foi ajuizada de ação de obrigação de fazer pelo CONSÓRCIO VIA 101 em face de SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, alegando
que foi
contrat
ado
plano de saúde coletivo junto à requerida, com prazo de vigência de 12 meses, com possibilidade de renovação por prazo indeterminad
o.

Relatou que dentre
as
suas obrigações, havia o dever de informar o desligamento dos funcionários
da empresa,
que não
m
ais utilizavam o plano de saúde.
C
ontudo, após solicitar a
exclusão de
alguns
beneficiários, a requerida
continuou a
emiti
r
faturas em valores elevados, sem considerar os empregados excluídos do benefício.

Afirmou que
após
as tratativas administrativas, os problemas das cobranças persistiam e
que
alguns de seus funcionários
ativos
passaram a noticiar que não estavam sendo atendidos pelo plano de saúde, em especial o beneficiário Adelécio de Almeida Lopes, que sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) e teve complicações posteriores, porém teve atendimento negado pela requerida sob o argumento que seu plano estava cancelado.

A
apelante, por sua vez, alegou que o cancelamento do contrato se deu em comum acordo e em razão da falta de beneficiários, pois ao término das obras, os funcionários foram demitidos e excluídos do plano e que as cobranças a maior se deram por ausência de comunicação do desligamento dos funcionários em tempo.

S
ustent
ou a imp
ossibilidade de reativação do plano anteriormente contratado pois cancelado perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Pois bem.

A apelante sustenta a legalidade do cancelamento do contrato com base no comum acordo entre as partes, o que seria comprovado pelo
e-mail de fl
s
. 126/
130
, datado de
09 de
abril de 2015,
no qual consta a informação de que
o cancelamento do contrato
foi
“
feito pela Samp por falta de vidas na apólice”
e solicita a reinclusão de um funcionário
(Sr. Adelécio de Almeida Lopes), uma vez que a doença já existia quando o plano estava ativo e ele coberto pelo atendimento.

N
o entanto, conforme bem salientado pelo douto magistrado de primeiro grau, não há prova da data do término da relação contratual existente entre as partes, nem mesmo a notificação da empresa prestadora de serviços de saúde de que o contrato de plano
de saúde
seria cancelado.

A
s testemunhas ouvidas, em juízo, nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos, eis que foram antagônicas quanto ao desligamento dos funcionários do Consórcio Via 101 do plano de saúde, como se vê:

[...] Que t
omou conhecimento pelo setor de protocolo (cadastro) que houve o pedido de desligamento de todos os funcionários da requerida antes do cancelamento do contrato;
Que este fora inclusive o motivo de questionar a cobrança indevida; que
a requerida encerrou a construção da praça de pedágio e não tinha mais funcionário para manter no plano de saúde
;
[...]

[...] que o cancelamento do contrato ocorreu dia 01/10/2014;
que não houve notificação da requerente antes do cancelamento; que apenas houve uma conversa por telefone e por e-mail para acertar como ficaria o pagamento das faturas pendentes
; que não era o responsável pelo setor de cobrança, mas acredita que eles fizeram uma notificação da requerente antes de efetuar o cancelamento definitivo do contrato; que o contrato da requerente não precisava de notificação prévia para cancelamento, pois houve o atraso de cinco faturas o que já seria suficiente para o cancelamento automático por inadimplência.
(depoimento da testemunha
Bruno da Silva Domingo, fls. 421/422 -
destaquei).

Em posição contrária, a
testemunha Carolina Oliveira Lima de Godoi
afirmou que não houve o requerimento de
cancelamento total do plano, afirmando que
“foram requeridos durantes os três últimos meses algumas exclusões mas até a data de seu depoimento haviam dois funcionários ativos em suas funções”
.(fl. 491-mídia).

E ainda,
o
depoimento da testemunha Elton Pedro Sales de Souza, fl. 420:

[...] que as comunicações da SAMP eram feitas pela administradora Ilha Azul diretamente com o depoente;
que não recebeu nenhum comunicado de cancelamento do plano pela SAMP; (...); que a SAMP rompeu o contrato unilateralmente sem comunicar previamente a requerente; que ficou sabendo da rescisão do contrato pela esposa do Senhor Adelécio,
pois o mesmo teve tratamento negado no hospital que fazia acompanhamento [...] (
destaquei
).

Assim, a tese de cancelamento total do plano de saúde não restou demonstrada nos autos, tese
esta
que deveria ser comprovada pela ora apelante, a fim de isentar a sua responsabilidade quanto ao atendimento dos beneficiários.

N
o tocante a rescisão contratual, consta da cláusula 17.1. do Contrato de Cobertura de Custos de Assistência Médica, na modalidade coletivo empresarial (fls. 35/51):

[...] 17.1. O presente contrato terá vigência a partir de 01/04/2013 e vigorará pelo prazo de 1 (um) ano. Vencido este prazo
o contrato passa a ser por PRAZO INDETERMINADO, podendo ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer momento, mediante aviso prévio de 60 (sessenta) dias, contados da ciência da parte notificada
. [...] (destaquei).

Ausente a prova de notificação e ciência da apelada quanto à rescisão contrat
ual,
mostra-se indevido o cancelamento do plano de saúde.

Nesse mesmo sentido é o entendimento externado

pelo
colendo STJ
e
pela jurisprudência
pátria
em casos semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. OFENSA A RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. INADIMPLÊNCIA E NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADAS. MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
2. Consoante a jurisprudência desta Corte:
"É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente"
(AgInt no AREsp 1.832.320/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021). 3. Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça concluiu ter
o cancelamento unilateral do plano de saúde ocorrido de forma abusiva, sem prévia notificação do segurado e sem justificativa outra para a medida.

[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 1925789 RJ 2021/0195575-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - ATRASO DE PAGAMENTO DE MENSALIDADE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO USUÁRIO - REQUISITO NÃO CUMPRIDO - CANCELAMENTO ILEGAL DO PLANO - DANO MORAL - CONFIGURADO.
A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora, em razão do não pagamento de mensalidade, deve ser precedida de notificação ao consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, a teor do que prescreve o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98. Ocorrendo rescisão do contrato, devido ao inadimplemento do consumidor, sem a regular notificação, cabível indenização
por danos morais, diante da ilicitude da conduta adotada pela operadora do plano de saúde. (TJ-MG - AC: 10000211489307001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em analisar se houve falha na prestação do serviço, eis que a operadora de plano de saúde teria rescindido o contrato coletivo empresarial de forma unilateral em razão de inadimplemento do autor.
[....]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de ser possível a rescisão unilateral de plano de saúde empresarial. Ocorre que
a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que em caso de resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, é necessária a notificação prévia do consumidor. Ausência de comprovação da notificação prévia. Falha na prestação do serviço.
Dano moral configurado. Valor fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Manutenção da condenação por dano material. Manutenção da sentença. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00095715920208190205 202200194270, Relator: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 21/09/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2023)

Assim, ainda que houvesse a constatação da inadimplência, fato que não foi esclarecido nesses autos, restou d
emonstrada a ilegalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde,
eis que ausente a
notificação
da
apelada
ou de seus beneficiários, razão pela qual
mantém-se a sentença de primeiro gr
a
u.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE
S

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ante ao desprovimento d
o
recurso de apelação, ma
joro os

honorários
advocatícios
arbitr
ados
para
1
2
% (d
oze
por cento)
sobre o
valor
atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.